Tribunal: TCU
Processo: 008.512/2025-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Agravos contra medida cautelar referendada mediante acórdão prolatado em denúncia acerca de possíveis irregularidades ocorridas em licitação para contratação de serviços de vigilância armada e desarmada, compreendendo postos com cobertura ininterrupta, para atendimento às dependências do Banco do Brasil S.A. no Estado da Paraíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes agravos interpostos pelo Banco do Brasil S.A. e pela empresa Interfort Segurança de Valores Ltda. contra o Acórdão 1254/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos agravos interpostos, com base no art. 289 do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. indeferir o pedido de restituição de prazo para atendimento da oitiva formulado pela empresa Interfort Segurança de Valores Ltda.; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos interessados.